Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713292-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELY PEREIRA DOS SANTOS TORRES, ISAIAS DANIEL RODRIGUES SANTOS AGRAVADO: ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ, JUAREZ BATISTA FERREIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 47739288. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 49622789) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR